Tribunal: TJMT
Processo: 1043107-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043107-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELLO SERPA BRAZ - CPF: 093.568.956-78 (ADVOGADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 939.855.331-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM CDI/DI-CETIP OVER – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1.132/STJ – INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1043107-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 357115887) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterado o
decisum
que deferiu a tutela de urgência requestada pela agravada, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Plus, Ano/Modelo 2019/2020, Placa PTQ-5I74.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão procedeu à análise do CDI/DI-Cetip Over e da capitalização de juros, rejeitando ambos os fundamentos sob o argumento de que a aferição exigiria dilação probatória. Contudo, o terceiro fundamento, qual seja, a incidência excessiva dos encargos moratórios, não foi objeto de qualquer apreciação na fundamentação do voto. O ponto foi identificado no relatório, mas desaparece da análise de mérito sem que se leia uma única linha a seu respeito. Trata-se, portanto, de omissão técnica caracterizada: o ponto integrou o objeto do recurso, foi recortado pelo relator como questão a ser decidida e não recebeu resposta jurisdicional. Aplicam-se, com precisão, os artigos 489, parágrafo 1º, IV, e 1.022, II, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“O contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C32330241-2, colacionado aos autos, prevê encargos moratórios correspondentes à taxa referencial DI-Cetip Over acrescida de juros efetivos anuais de 23,537342% ao ano, conforme cláusula expressa no instrumento”
(sic).

Assevera que
“A ilegalidade desse encargo é aferível pela simples leitura do contrato, mediante confronto com as normas de regência, sem que se demande qualquer prova técnica ou perícia contábil: a) O art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, fixa a taxa de juros moratórios legais em 1% ao mês (12% ao ano) nas hipóteses em que não houver taxa convencionada ou legal específica. b) A Súmula 472 do STJ consolidou que, no período de inadimplência, "é possível a cobrança de juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa moratória de 2%". A incidência de taxa moratória de 23,537342% a.a., superior ao dobro do teto legal de 12% a.a., é, portanto, prima facie ilegal. c) A cumulação do CDI-Cetip Over com os juros moratórios de 23,537342% a.a. configura bis in idem vedado: a própria remuneração do capital pelo índice interbancário já embute a correção monetária do período; somar a ela uma taxa moratória de tal magnitude duplica indevidamente o encargo do período de inadimplência”
(sic).

Pondera que
“Diferentemente da capitalização, que depende de análise matemática da relação entre as taxas nominal e efetiva, e do CDI, que exige comparação com médias de mercado, a verificação de que 23,537342% a.a. excede o limite legal de 12% a.a. é operação aritmética elementar, acessível ao magistrado por simples leitura contratual. Não se trata, aqui, de necessidade de dilação probatória”
(sic).

Mensura que
“Embora a orientação expressa do Tema 28 refira o período de normalidade contratual, a ratio do precedente é que a mora não pode ser regularmente constituída quando a dívida exigida está contaminada por encargos ilegais, pois o devedor não pode purgar adequadamente uma mora cujo valor é inflado por ilegalidades. Esse raciocínio aplica-se, a fortiori, quando a própria cláusula de inadimplência é abusiva: a notificação extrajudicial cobra um valor que o devedor não poderia purgar sem pagar encargos manifestamente ilegais. A abusividade dos encargos moratórios, ao tornar o valor exigido inexato e juridicamente irregular, compromete a própria validade da constituição em mora, tornando inviável a busca e apreensão que nela se fundamenta. A matéria clama por pronunciamento jurisdicional expresso, especialmente porque o STJ ainda não fixou tese específica sobre o alcance do Tema 28 aos encargos moratórios, o que torna o prequestionamento ainda mais relevante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“sejam os presentes embargos de declaração recebidos e acolhidos para que o v. acórdão seja integrado com: a) Pronunciamento expresso sobre a abusividade dos encargos moratórios previstos na CCB nº C32330241-2 (taxa de 23,537342% a.a. acrescida de DI-Cetip Over no período de inadimplência), mediante sua confrontação com os limites do art. 406 do CC, da Súmula 472/STJ e da Orientação 2 do Tema 28/STJ; b) Declaração acerca de se a verificação da abusividade de encargos moratórios pela simples leitura contratual exige, ou não, a mesma dilação probatória aplicada pelo acórdão à análise do CDI e da capitalização; c) Pronunciamento sobre se encargos moratórios abusivos, nos termos da Orientação 2 do Tema 28/STJ, têm o condão de descaracterizar a mora do devedor, para fins de prequestionamento dos dispositivos indicados no item 2.4 supra (art. 406 CC; art. 161, parágrafo 1º, CTN; art. 52, IV, CDC; Súmula 472/STJ; Tema 28/STJ)”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 361292862, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM CDI/DI-CETIP OVER – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1.132/STJ – INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando se trata de recurso interposto no bojo do mesmo processo, caracterizando mero desdobramento da relação processual originária.

Inexiste supressão de instância quando a parte agravante, diante de decisão liminar proferida inaudita altera pars, suscita fundamentos jurídicos em sede recursal, em exercício do contraditório diferido e da ampla defesa.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a comprovação da existência do contrato, da mora e do inadimplemento, sendo a mora requisito indispensável, conforme Súmula 72 do STJ.

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do destinatário, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

A alegação de abusividade contratual, notadamente quanto à cumulação de juros remuneratórios com índice CDI/DI-Cetip Over e à capitalização de juros, demanda análise técnico-contábil aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A simples insurgência quanto aos encargos pactuados, desacompanhada de prova inequívoca de ilegalidade ou discrepância em relação às taxas de mercado, não afasta a presunção de legitimidade do contrato nem descaracteriza a mora.

A utilização do CDI/DI-Cetip Over como indexador financeiro, quando expressamente pactuada, não configura, por si só, cláusula abusiva, por se tratar de índice de mercado, cuja variação não decorre de manipulação unilateral da instituição financeira.

A descaracterização da mora exige demonstração robusta da ilegalidade dos encargos no período da normalidade contratual, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

O inadimplemento contratual, não afastado pela parte agravante, legitima a concessão da medida liminar de busca e apreensão, como forma de resguardar o direito do credor fiduciário.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à alegada ausência de enfrentamento específico da tese relativa à abusividade dos encargos moratórios previstos no contrato, sustentando que o acórdão teria reconhecido expressamente a existência desse fundamento recursal, mas deixado de apreciá-lo de forma individualizada na fundamentação, apesar de ter examinado as alegações referentes à cumulação do CDI/DI-Cetip Over e à capitalização de juros. Afirma, ainda, haver contradição na conclusão do acórdão ao submeter a discussão sobre encargos moratórios à necessidade de dilação probatória, pois, segundo sustenta, a abusividade seria aferível de plano mediante simples leitura das cláusulas contratuais e confronto aritmético com os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis aos juros moratórios.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Quanto ao mérito recursal, de plano, observa-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da possibilidade de revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento central de que haveria abusividade nos encargos contratuais apta a descaracterizar a mora do agravante.

Nesse contexto, importa assentar, desde logo, que o procedimento de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei nº 911/69 possui disciplina própria e exige, para a concessão da medida liminar, a demonstração da existência do contrato, da mora e do inadimplemento, conforme expressamente dispõe o art. 3º do referido diploma legal.

De igual modo, a jurisprudência consolidada orienta que a mora constitui requisito indispensável à propositura e ao êxito da ação de busca e apreensão, entendimento este sintetizado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessa moldura normativa, verifica-se que a decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, notadamente porque restaram comprovados o vínculo contratual e a constituição em mora do devedor, mediante a juntada de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ).

Ao se analisar detidamente as razões recursais, constata-se que o agravante sustenta, em essência, a existência de abusividades contratuais, especialmente no que se refere à alegada cumulação indevida de juros remuneratórios com o índice CDI/DI-Cetip Over, à suposta irregularidade na capitalização de juros e à incidência excessiva de encargos moratórios, circunstâncias que, segundo afirma, descaracterizariam a mora.

Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, tais alegações não se mostram aptas, neste momento processual, a infirmar a decisão agravada.

Com efeito, inicialmente, cumpre destacar que a análise acerca da eventual abusividade de encargos contratuais, especialmente em contratos bancários, demanda exame técnico minucioso, frequentemente dependente de prova pericial contábil, com a finalidade de aferir a efetiva composição do débito, a forma de incidência dos encargos e a eventual discrepância em relação às práticas de mercado.

Nesse cenário, não se revela juridicamente adequado, em sede de agravo de instrumento, proceder a tal investigação aprofundada, sob pena de indevida supressão da fase instrutória e de violação ao devido processo legal.

[...]

Ademais, a mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato celebrado entre as partes, tampouco para descaracterizar a mora do devedor.

Outrossim, no que concerne especificamente à alegação de ilegalidade decorrente da utilização do índice CDI/DI-Cetip Over, verifica-se que tal encargo, quando expressamente pactuado, não se mostra, por si só, abusivo, porquanto se trata de indexador de mercado amplamente utilizado nas operações financeiras, cuja variação decorre de fatores econômicos objetivos, não estando sujeita à manipulação unilateral pela instituição financeira.

Assim, a simples insurgência do agravante quanto à forma de composição dos encargos, desacompanhada de demonstração concreta de ilegalidade ou de excesso em relação aos parâmetros de mercado, não possui o condão de invalidar, de plano, a obrigação assumida, nem de afastar a mora.

Por conseguinte, a pretensão do agravante de ver reconhecida, de imediato, a descaracterização da mora revela-se prematura, porquanto fundada em alegações que carecem de comprovação técnica adequada, devendo ser oportunamente examinadas no juízo de origem, no âmbito da instrução processual.

Ademais, não se pode perder de vista que o inadimplemento contratual, no caso concreto, não foi afastado, constituindo elemento suficiente, em sede de cognição sumária, para legitimar a medida de busca e apreensão, conforme expressamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

No que tange ao alegado perigo de dano, consistente na privação do veículo, cumpre ponderar que tal circunstância decorre diretamente da inadimplência contratual e do exercício regular de direito pelo credor fiduciário, não sendo suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela recursal, especialmente diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Ademais, a eventual restituição do bem ao agravante, sem a devida garantia do crédito, poderia acarretar risco inverso à parte agravada, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a própria segurança das relações contratuais.”

Verifica-se, contudo, que a pretensão veiculada nos presentes embargos ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, evidenciando verdadeiro inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente e coerente, a controvérsia relativa à alegada abusividade contratual, concluindo expressamente que as insurgências deduzidas pelo agravante demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Embora o embargante sustente ausência de pronunciamento específico quanto aos encargos moratórios, observa-se que o julgado apreciou a matéria sob perspectiva global, consignando que a análise da eventual abusividade dos encargos contratuais, especialmente em contratos bancários, exige exame técnico-contábil minucioso, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer de plano a descaracterização da mora.

Assim, a fundamentação adotada possui abrangência suficiente para alcançar todas as teses de abusividade invocadas pela parte recorrente, inclusive aquelas relacionadas aos encargos incidentes no período de inadimplência.

Nesse contexto, percebe-se que a parte embargante busca, em realidade, a obtenção de novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já apreciada, pretendendo rediscutir a valoração jurídica conferida pelo acórdão às alegações recursais, bem como substituir a conclusão adotada por entendimento mais favorável aos seus interesses.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado nem constituem instrumento adequado para reexame da causa sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.

Também não se evidencia a alegada contradição interna do julgado. O acórdão foi claro ao afirmar que as alegações de abusividade contratual carecem de demonstração robusta e de instrução adequada, circunstância que afasta a possibilidade de reconhecimento imediato da descaracterização da mora.

O simples fato de a parte embargante discordar da premissa adotada pelo Colegiado, no sentido de que a matéria demanda dilação probatória, não transforma a decisão em contraditória, revelando apenas pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026